Tribunal: TJSP
Processo: 2195405-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. AUTORA, TITULAR DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE "SOFTWARES" UTILIZADOS PELO BANCO RÉU, QUE ALEGA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS PROGRAMAS POR PARTE DO DEMANDADO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTO PELO ARTIGO 373, § 1o, CPC. DECISÃO ACERTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTO PARA A DINAMIZAÇÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AUTORAL. PROGRAMAS DE COMPUTADOR. AUTORA, TITULAR DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE "SOFTWARES" UTILIZADOS PELO BANCO RÉU, QUE ALEGA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS PROGRAMAS POR PARTE DO DEMANDADO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTO PELO ARTIGO 373, § 1o, CPC. DECISÃO ACERTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER FUNDAMENTO PARA A DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, QUE, NA ESPÉCIE, DEVE RECAIR, QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, À PRÓPRIA DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, "CAPUT", INCISO I, CPC, NOTADAMENTE NO QUE CONCERNE À SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR OBJETO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.